Tribunal: STJ
Processo: 2273375-79.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007849 - SP(2025/0292826-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO ALMEIDA - SP106731
SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL ENCERRADA. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da preservação da
empresa não é absoluto e não pode obstar a satisfação de créditos
extraconcursais após o encerramento da recuperação judicial.
2. A ausência de comprovação da essencialidade do imóvel às atividades
empresariais impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme
entendimento do Tribunal de origem.
3. A pretensão dos agravantes de afastar o entendimento do Tribunal de
origem sobre a essencialidade do imóvel demandaria reexame de matéria
fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b83d1e10-0972-4ba4-bbf7-8534dee81034

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b83d1e10-0972-4ba4-bbf7-8534dee81034

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007849 - SP(2025/0292826-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE
: DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO ALMEIDA - SP106731
SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL ENCERRADA. ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da preservação da
empresa não é absoluto e não pode obstar a satisfação de créditos
extraconcursais após o encerramento da recuperação judicial.
2. A ausência de comprovação da essencialidade do imóvel às atividades
empresariais impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme
entendimento do Tribunal de origem.
3. A pretensão dos agravantes de afastar o entendimento do Tribunal de
origem sobre a essencialidade do imóvel demandaria reexame de matéria
fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:34
Código de Controle do Documento: f9dc0c5c-b576-4e25-ae6b-dfa4ec7d7c1d

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE BENEDITO GUERRA
MAIA e DIRCE DE OLIVEIRA MAIA contra decisão monocrática de minha relatoria
que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 109):
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PENHORA DE BEM IMÓVEL DOS
AGRAVANTES ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE
DO BEM PARA O PROSSEGUIMENTO DAS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS
DA
EMPRESA
AGROMAIA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS
LTDA.
PRETENSÃO
DE
CESSAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DESCABIMENTO
alegação dos agravantes de impossibilidade da penhora por
se tratar de imóvel utilizado ao plantio de eucalipto,
indispensável à capitalização e manutenção do fluxo de
caixa da empresa Agromaia, de que são sócios não
comprovação - imóvel de propriedade dos sócios-
executados e não da empresa possibilidade de penhora de
imóvel mesmo se fosse nele estabelecida a empresa
Súmula 451 do STJ penhora mantida recuperação judicial
da empresa que já se encontra encerrada - recurso
desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 138-143).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve negativa de
vigência ao
do CPC, porque o acórdão dos embargos de declaração não teria
art. 1.022
sanado contradição consistente em, ao mesmo tempo, afirmar que a penhora de bem
essencial deve ser deferida com cautela e, de outro lado, não reconhecer que, embora
registrado em nome dos recorrentes, o imóvel seria comprovadamente essencial às
atividades da empresa AGROMAIA, devendo permanecer na posse desta, em prestígio
aos princípios da recuperação judicial (fls. 199-200).
Aduz, ainda, a inaplicabilidade da
afirmando que não
Súmula n. 7/STJ,
pretende reexame de provas, mas o restabelecimento da correta aplicação do
da
art. 47
porquanto o acórdão recorrido teria afastado indevidamente a
Lei n. 11.101/2005,
proteção conferida ao imóvel apesar de sua essencialidade às atividades da sociedade
empresária AGROMAIA (art. 200-201).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 215).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54724964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:34
Código de Controle do Documento: f9dc0c5c-b576-4e25-ae6b-dfa4ec7d7c1d

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A irresignação da agravante, contudo, não merece prosperar. Os
argumentos expendidos no presente agravo interno foram devidamente analisados e
rechaçados pela decisão monocrática ora impugnada, não havendo qualquer elemento
novo capaz de alterar as conclusões ali exaradas. A pretensão recursal se limita a
rediscutir o mérito da controvérsia, buscando fazer prevalecer uma tese jurídica que,
embora defensável em abstrato, não se coaduna com a jurisprudência mais recente e
consolidada desta Corte sobre o tema, nem com as particularidades do caso concreto.
Para esgotar a prestação jurisdicional e refutar pormenorizadamente cada
um dos pontos levantados pela agravante, passo a reexaminá-los de forma
individualizada.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fl. 112):

Conforme se extrai dos autos, a empresa executada
Agromaia ingressou com pedido de recuperação judicial
autuado sobre no 0002768-37.2014.8.26.0444, mas que já
se encontra encerrado pelo juízo de primeiro grau e
pendente de julgamento de recurso.

O crédito perseguido nos autos de origem é em face dos
agravantes – não da empresa Agomaia. O fato de os
agravantes serem sócios garantidores da empresa não
faz com que o crédito perseguido pelos agravados se
sujeite efeitos da recuperação judicial – já encerrada
em primeiro grau.

Em sendo assim, possível a penhora dos bens dos
executados, a quem a recuperação judicial da pessoa
. A
jurídica de quem são sócios não aproveita
consequência disso é justamente a possibilidade de alcance
do patrimônio deles para que se chegue à satisfação da
execução. Nesse contexto, válida a penhora sobre bem de
propriedade dos agravantes.

Há
algumas
necessárias
considerações
adicionais,
considerados os argumentos deduzidos pelos agravantes. É
certo que os princípios da preservação da pessoa jurídica
notadamente em se tratando de empresa em recuperação
judicial e da menor onerosidade da execução para o
devedor, recomendam que a penhora de bem essencial à
preservação da atividade empresarial seja deferida com
cautela.
Documento eletrônico VDA54724964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:34
Código de Controle do Documento: f9dc0c5c-b576-4e25-ae6b-dfa4ec7d7c1d

O
do Código de Processo Civil preconiza que
art. 805
quando houver vários meios para promoção da execução,
esta deve se dar da forma menos gravosa para o executado.
No entanto, a regra em comento não pode se
transformar num óbice para a efetividade da tutela
jurisdicional e não tem a extensão pretendida por
muitos devedores.

[...]

Já quando a escolha pela via considerada mais suave pelo
devedor é empeço à celeridade do processo, ela deve ser
descartada, sem que se fale em violação ao referido art. 805.

[...]

De passagem, refira-se que, apesar de alegarem que
referido imóvel é utilizado ao plantio de eucalipto,
indispensável à capitalização e manutenção do fluxo de
caixa da empresa, não há prova de tal essencialidade. De
resto, ainda que no imóvel estivesse sediada a empresa, o
STJ editou a Súmula 451, de seguinte teor: “é legítima a
penhora da sede do estabelecimento comercial”.

Como se depreende do acórdão recorrido, o Tribunal de origem, de modo
fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
No mérito, a origem concluiu no sentido de que não restou comprovada a
essencialidade do imóvel à preservação da atividade empresarial. Portanto, afastar o
referido entendimento para concluir no sentido de que o imóvel é essencial às atividades
da empresa e, por consequência, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade, como
pretende o recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

PENHORA
DE
IMÓVEL.
SÚMULA
282/STF.
ALEGAÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
IMPENHORABILIDADE.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO
NO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54724964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:34
Código de Controle do Documento: f9dc0c5c-b576-4e25-ae6b-dfa4ec7d7c1d

1. Em relação à alegada violação dos dispositivos arts. 369
e 370 do CPC, a irresignação não merece prosperar, uma
vez que o Tribunal a quo não se pronunciou a respeito.
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que
atrai, por analogia, o óbice da
"É
Súmula 282/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
2. O Tribunal de origem concluiu que, "no caso dos autos,
o agravante não demonstra que o imóvel é fonte de seu
sustento e subsistência. Pelo contrário: as alegações
recursais e os documentos de fls.
dos autos de
212/229
origem comprovam que a propriedade é uma chácara de
veraneio utilizada para fins comerciais, com a produção de
festas e eventos. De outro turno, o agravante é servidor
público, possuindo meios de subsistir independentes das
rendas que aufere com a exploração do bem. Desta forma,
não há elementos que demonstrem que o núcleo essencial
para sobrevivência digna dos envolvidos tenha sido
atingido pela constrição determinada, tampouco há
elementos que comprovem os requisitos constitucionais
necessários para tornar o imóvel impenhorável o que
permite a manutenção da medida" (fl. 89, e-STJ).
3. É evidente que, para modificar o entendimento
firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as
razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos
autos, vedada em Recurso Especial, conforme
"A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ:
prova não enseja Recurso Especial".
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.854.235/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe de
)
10/12/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE
IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO EM REGIME
FAMILIAR. MATÉRIA
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal sobre a exploração
da propriedade rural em regime familiar, utilizando-a para
o sustento, considerado requisito essencial para a
declaração da impenhorabilidade, exigiria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos
autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.014.417/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
2/5/2017,
de
)
5/5/2017.
Ressalta-se, ainda, que o princípio da preservação da empresa não é
absoluto e não pode obstar a satisfação de créditos extraconcursais após o encerramento
Documento eletrônico VDA54724964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:34
Código de Controle do Documento: f9dc0c5c-b576-4e25-ae6b-dfa4ec7d7c1d

da recuperação judicial (AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.821.349/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
24/10/2025.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:34
Código de Controle do Documento: f9dc0c5c-b576-4e25-ae6b-dfa4ec7d7c1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.849 / SP
Número Registro: 2025/0292826-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000508620228260444
00009779620158260444
22733757920248260000
508620228260444
50862022826044400009779620158260444 9779620158260444
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO ALMEIDA - SP106731
SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55073755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 18500bd8-5a58-46cd-bb4e-7825a9fe9bc6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO GUERRA MAIA
AGRAVANTE : DIRCE DE OLIVEIRA MAIA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO ALMEIDA - SP106731
SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUDOLF SCHAITL - TO000163
LILIAN ELISA VIEIRA DAVID - SP290859
IGOR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA - SP319115
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 18500bd8-5a58-46cd-bb4e-7825a9fe9bc6